Tribunal: STJ
Processo: 0105051-35.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1082607 - SP(2026/0105051-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: ELAINE CRISTINA FARIA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL EM
.
SUBSTITUTIVO. FURTO
HABEAS CORPUS WRIT
SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR DA RES FURTIVA
SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO. HABITUALIDADE DELITIVA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente
em razão de sua inadequação como substitutivo de
habeas corpus,
recurso próprio e da inexistência de flagrante ilegalidade quanto ao cabimento da
apelação ministerial e à inaplicabilidade do princípio da insignificância.
2. A agravante foi denunciada pela suposta prática do delito de furto
simples (art. 155,
do Código Penal), consistente na subtração, em
caput,
estabelecimento comercial, de mercadorias avaliadas em R$ 230,46, com restituição
dos bens. O Juízo de primeiro grau proferiu sentença de absolvição sumária com
base no princípio da insignificância. O Tribunal de Justiça cassou a absolvição e
determinou o regular prosseguimento da ação penal, entendendo não preenchidos os
requisitos para o reconhecimento da atipicidade material, notadamente em razão do
valor da
e da existência de diversos registros criminais da acusada,
res furtiva
inclusive por outros furtos.
3. No agravo, a defesa sustenta a possibilidade de utilização do habeas
como substitutivo de recurso próprio diante de alegado constrangimento
corpus
ilegal, afirma que a apelação ministerial não deveria ter sido conhecida por veicular
pedido juridicamente impossível em face de sentença absolutória sumária e requer,
no mérito, a aplicação do princípio da insignificância em razão do valor e da
natureza dos bens, da restituição integral, da idade avançada da agravante, da
alegada ausência de reiteração delitiva recente e da forma tentada do delito,
pleiteando o restabelecimento da absolvição sumária ou, subsidiariamente, a
absolvição por atipicidade material.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é admissível o habeas
como substitutivo de recurso próprio, com concessão de ordem de ofício,
corpus
diante da alegação de ilegalidade na decisão que determinou o prosseguimento da
ação penal; (ii) saber se o equívoco do Ministério Público ao requerer a condenação,
em apelação interposta contra sentença de absolvição sumária, impede o
conhecimento do recurso de apelação; e (iii) saber se, em imputação de furto
simples de bens avaliados em R$ 230,46 (aproximadamente 24,1% do salário-
mínimo vigente à época dos fatos), com restituição dos bens, alegada tentativa e
existência de diversos registros criminais da agravante, inclusive por outros furtos, é
possível aplicar o princípio da insignificância para reconhecer a atipicidade material
da conduta.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA56695031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/05/2026 15:06:04
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 5bc3284a-aea1-40a7-81d6-39112a4c1e59

5. A Terceira Seção do STJ, no HC n.
firmou o entendimento
535.063/SP,
de que não cabe
substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não
habeas corpus
conhecimento da impetração, salvo em caso de teratologia ou flagrante ilegalidade,
circunstância não verificada na espécie, o que autoriza o indeferimento liminar do
writ.
6. O equívoco do Ministério Público ao formular, na apelação interposta
contra sentença de absolvição sumária, pedido de condenação, configura mero erro
material que não impede o conhecimento do recurso, uma vez que a pretensão
recursal efetiva é o prosseguimento do feito para a fase instrutória, finalidade
compatível com o cabimento da apelação e assim reconhecida pelo Tribunal de
origem.
7. A aplicação do princípio da insignificância, segundo a jurisprudência do
STF e do STJ, exige cumulativamente a mínima ofensividade da conduta, a
ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do
comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, vetores não
atendidos quando o valor da
supera 10% do salário-mínimo vigente.
res furtiva
8. De acordo com a orientação consolidada nesta Corte Superior, o
princípio da bagatela não se aplica quando o valor da
supera 10% do
res furtiva
salário-mínimo, independentemente da condição financeira da vítima, nem quando
há reiteração ou habitualidade delitiva em crimes patrimoniais, circunstâncias que,
no caso concreto, se fazem presentes, pois o valor de R$ 230,46 corresponde a
aproximadamente 24,1% do salário-mínimo da época e a agravante possui diversos
registros criminais, inclusive por outros furtos.
9. A restituição imediata e integral dos bens subtraídos e o fato de se tratar
de furto em tese tentado não constituem, por si sós, fundamentos suficientes para
reconhecer a atipicidade material, consoante a tese firmada no Tema Repetitivo n.
1.205 do STJ e a jurisprudência desta Corte, segundo a qual nem a restituição nem a
ausência de prejuízo patrimonial tornam atípico o crime de furto em sua forma
tentada.
10. Ausente flagrante ilegalidade na decisão que afastou o princípio da
insignificância e determinou o prosseguimento da ação penal por furto simples, não
se justifica a concessão de
de ofício, devendo ser mantida a decisão
habeas corpus
que indeferiu liminarmente a impetração e, por conseguinte, desprovido o agravo
regimental.
IV. Dispositivo
11. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA56695031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/05/2026 15:06:04
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 5bc3284a-aea1-40a7-81d6-39112a4c1e59

AgRg no HABEAS CORPUS No 1082607 - SP(2026/0105051-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: ELAINE CRISTINA FARIA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL EM
.
SUBSTITUTIVO. FURTO
HABEAS CORPUS WRIT
SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR DA RES FURTIVA
SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO. HABITUALIDADE DELITIVA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente
em razão de sua inadequação como substitutivo de
habeas corpus,
recurso próprio e da inexistência de flagrante ilegalidade quanto ao cabimento da
apelação ministerial e à inaplicabilidade do princípio da insignificância.
2. A agravante foi denunciada pela suposta prática do delito de furto
simples (art. 155,
do Código Penal), consistente na subtração, em
caput,
estabelecimento comercial, de mercadorias avaliadas em R$ 230,46, com restituição
dos bens. O Juízo de primeiro grau proferiu sentença de absolvição sumária com
base no princípio da insignificância. O Tribunal de Justiça cassou a absolvição e
determinou o regular prosseguimento da ação penal, entendendo não preenchidos os
requisitos para o reconhecimento da atipicidade material, notadamente em razão do
valor da
e da existência de diversos registros criminais da acusada,
res furtiva
inclusive por outros furtos.
3. No agravo, a defesa sustenta a possibilidade de utilização do habeas
como substitutivo de recurso próprio diante de alegado constrangimento
corpus
ilegal, afirma que a apelação ministerial não deveria ter sido conhecida por veicular
pedido juridicamente impossível em face de sentença absolutória sumária e requer,
no mérito, a aplicação do princípio da insignificância em razão do valor e da
natureza dos bens, da restituição integral, da idade avançada da agravante, da
alegada ausência de reiteração delitiva recente e da forma tentada do delito,
pleiteando o restabelecimento da absolvição sumária ou, subsidiariamente, a
absolvição por atipicidade material.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA56695033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/05/2026 15:06:04
Código de Controle do Documento: ac7948f5-fc98-4b4b-860f-a1a325aa78d1

4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é admissível o habeas
como substitutivo de recurso próprio, com concessão de ordem de ofício,
corpus
diante da alegação de ilegalidade na decisão que determinou o prosseguimento da
ação penal; (ii) saber se o equívoco do Ministério Público ao requerer a condenação,
em apelação interposta contra sentença de absolvição sumária, impede o
conhecimento do recurso de apelação; e (iii) saber se, em imputação de furto
simples de bens avaliados em R$ 230,46 (aproximadamente 24,1% do salário-
mínimo vigente à época dos fatos), com restituição dos bens, alegada tentativa e
existência de diversos registros criminais da agravante, inclusive por outros furtos, é
possível aplicar o princípio da insignificância para reconhecer a atipicidade material
da conduta.
III. Razões de decidir
5. A Terceira Seção do STJ, no HC n.
firmou o entendimento
535.063/SP,
de que não cabe
substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não
habeas corpus
conhecimento da impetração, salvo em caso de teratologia ou flagrante ilegalidade,
circunstância não verificada na espécie, o que autoriza o indeferimento liminar do
writ.
6. O equívoco do Ministério Público ao formular, na apelação interposta
contra sentença de absolvição sumária, pedido de condenação, configura mero erro
material que não impede o conhecimento do recurso, uma vez que a pretensão
recursal efetiva é o prosseguimento do feito para a fase instrutória, finalidade
compatível com o cabimento da apelação e assim reconhecida pelo Tribunal de
origem.
7. A aplicação do princípio da insignificância, segundo a jurisprudência do
STF e do STJ, exige cumulativamente a mínima ofensividade da conduta, a
ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do
comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, vetores não
atendidos quando o valor da
supera 10% do salário-mínimo vigente.
res furtiva
8. De acordo com a orientação consolidada nesta Corte Superior, o
princípio da bagatela não se aplica quando o valor da
supera 10% do
res furtiva
salário-mínimo, independentemente da condição financeira da vítima, nem quando
há reiteração ou habitualidade delitiva em crimes patrimoniais, circunstâncias que,
no caso concreto, se fazem presentes, pois o valor de R$ 230,46 corresponde a
aproximadamente 24,1% do salário-mínimo da época e a agravante possui diversos
registros criminais, inclusive por outros furtos.
9. A restituição imediata e integral dos bens subtraídos e o fato de se tratar
de furto em tese tentado não constituem, por si sós, fundamentos suficientes para
reconhecer a atipicidade material, consoante a tese firmada no Tema Repetitivo n.
1.205 do STJ e a jurisprudência desta Corte, segundo a qual nem a restituição nem a
ausência de prejuízo patrimonial tornam atípico o crime de furto em sua forma
tentada.
10. Ausente flagrante ilegalidade na decisão que afastou o princípio da
insignificância e determinou o prosseguimento da ação penal por furto simples, não
se justifica a concessão de
de ofício, devendo ser mantida a decisão
habeas corpus
que indeferiu liminarmente a impetração e, por conseguinte, desprovido o agravo
regimental.
IV. Dispositivo
Documento eletrônico VDA56695033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/05/2026 15:06:04
Código de Controle do Documento: ac7948f5-fc98-4b4b-860f-a1a325aa78d1

11. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto em favor de
contra
Elaine Cristina Faria
decisão de fls.
que indeferiu liminarmente o
ao fundamento de sua
35/38,
habeas corpus,
inadequação como substitutivo de recurso próprio e da inexistência de flagrante ilegalidade,
notadamente quanto ao cabimento da apelação ministerial e à inaplicabilidade do princípio da
insignificância.
Consta dos autos que a agravante foi denunciada pela suposta prática do delito
previsto no
do Código Penal, tendo o Juízo de primeiro grau proferido decisão de
art. 155, caput,
absolvição sumária com base no princípio da insignificância. Posteriormente, o Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público, cassando a decisão absolutória e determinando o regular prosseguimento da
ação penal.
Neste agravo, sustenta a defesa a urgência e a necessidade da utilização do habeas
como substitutivo de recurso próprio, sob o argumento de que o processamento do
corpus
recurso especial implicaria prolongamento do alegado constrangimento ilegal, sendo indevida a
restrição jurisprudencial ao cabimento do
quando evidenciada ilegalidade.
writ
Reitera, ainda, os fundamentos deduzidos na inicial, no sentido de que a apelação
ministerial não deveria ter sido conhecida, por veicular pretensão juridicamente impossível,
consistente na condenação em sede de apelação contra sentença absolutória sumária, sem a
prévia instrução processual, revelando-se inadequada ao fim pretendido e desprovida de
fundamentação idônea para superar a fase processual em que se encontra a demanda.
No mérito, a defesa pugna pela aplicação do princípio da insignificância, ao
argumento de que se trata de
avaliada em R$ 230,46, consistente em bens
res furtiva
alimentícios integralmente recuperados, estando presentes a mínima ofensividade da conduta, a
inexpressividade da lesão jurídica, a ausência de reiteração delitiva nos últimos sete anos, a
idade de 62 anos da agravante, bem como o fato de o crime ter sido praticado na modalidade
tentada.
Requer, por fim, o provimento do agravo regimental para que seja restabelecida a
sentença de absolvição sumária, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da atipicidade material
da conduta, com a consequente absolvição.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental deve trazer argumentos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão recorrida pelos próprios fundamentos.
No que interessa, assim dispôs a decisão combatida (fls. 36-38):
A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n.
firmou o
535.063/SP,
entendimento de que não cabe
substitutivo de recurso próprio,
Habeas Corpus
impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada alguma
teratologia no ato judicial impugnado (Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de
25.8.2020).
Assim, passo à análise das razões da impetração a fim de verificar se há flagrante
ilegalidade que justifique a concessão do
de ofício.
writ
Inicialmente, em relação à alegada necessidade de não conhecimento da
apelação, não há flagrante ilegalidade tendo em vista a seguinte fundamentação
adotada no acórdão impugnado:
2. O equívoco do Ministério Público ao requerer a condenação, em
apelação contra sentença absolutória sumária, não impede o conhecimento do
recurso.
Documento eletrônico VDA56695033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/05/2026 15:06:04
Código de Controle do Documento: ac7948f5-fc98-4b4b-860f-a1a325aa78d1

Trata-se de erro material, uma vez que a pretensão recursal almeja
demonstrar, através do prosseguimento do feito para instrução, “que a
conduta perpetrada pela recorrida é formal e materialmente típica, sendo
impossível afirmar que não estava revestida de repercussão no universo
.
jurídico penal.”
De fato, como se verá a seguir, o processo deve seguir em seus ulteriores
termos, a fim de que, superada a fase de conhecimento, possa-se aferir a
presença dos elementos necessários ao juízo de formação de culpa (fl. 28).

Já no que se refere à tese defensiva de aplicação do princípio da insignificância,
na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte
fundamentação:
3. A imputação é de furto simples.
Narra a denúncia que “no dia 18 de março de 2018, por volta das
17h13min, no Supermercado Rossi, situado na Rua Carvalho de Araujo, no
12, Guaianases, nesta cidade e comarca, ELAINE (...) subtraiu, para si, 5
(cinco) peças de carne seca, 2 (duas) unidades de seleta legumes, 2 (dois)
pacotes de bala), 1 (um) tempero Knorr, 1 (um) café Pilão, 3 (três) unidades
de chocolates, 01 (uma) coxa e asa de frango temperada, 1(uma) peça de
contrafilé e 1 (uma) sacola, avaliados no total de R$ 230,46 (duzentos e trinta
reais e quarenta e seis centavos), pertencentes ao mencionado
estabelecimento comercial (...). Segundo apurou-se, a denunciada foi vista
pelo fiscal do estabelecimento colocando algumas mercadorias no interior de
uma sacola. O funcionário, então, passou a observá-la e percebeu que a
indiciada dirigiu-se à saída, passando pelo caixa sem realizar o devido
pagamento pelas mercadorias. Diante disso, a denunciada, já fora do
estabelecimento comercial, foi abordada e, dentro da sacola que levava,
.
foram encontradas as mercadorias subtraídas acima descritas (...).”
Em que pese o respeitável entendimento da ilustre Magistrada
sentenciante, comporta provimento o recurso, porquanto justa a pretensão
persecutória deduzida pelo Ministério Público.
A r. sentença absolutória fundou-se na aplicação do princípio da
insignificância, porque, considerada somente a conduta da apelada, não teria
havido tipicidade material.
Respeitado embora o entendimento da digna Magistrada de primeiro grau,
a r. sentença impugnada realmente comporta modificação.
Oriundo da ideia de que o Direito Penal não deve punir bagatelas, ou seja,
condutas insuscetíveis de lesionar bens jurídicos tutelados por normas
incriminadoras, o princípio da insignificância desempenha, segundo
remansosas doutrina e jurisprudência, papel de causa de exclusão da
tipicidade.
Ao seu reconhecimento, consoante o Supremo Tribunal Federa, devem ser
verificados os seguintes vetores: (a) mínima ofensividade da conduta; (b)
ausência de periculosidade social da ação; (c) reduzidíssimo grau de
reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica
provocada.
em que pese o pequeno (mas não insignificante) valor das
Data venia,
mercadorias subtraídas, a reprovabilidade do comportamento da apelada
que possui diversos registros criminais contra si, inclusive por outros
furtos - é, no caso concreto, acentuada, pois, em pleno dia, não hesitou
subtrair diversos itens do mercado, de lá saindo por entre os caixas, sem
efetuar o pagamento.
Ademais, o valor da
(R$ 230,46) é superior a 10% do salário-
res
mínimo vigente ao tempo dos fatos (R$ 954,00), o que, segundo o E.
Superior Tribunal de Justiça, de si impede a aplicação do princípio.
[...]
Outrossim, como destacou o recurso ministerial, “a apelada já praticou
inúmeros outros crimes de furto conforme certidão criminal atualizada em
. Verifica-se que
anexo
ela faz da prática de furtos como meio de vida,
agindo com evidente habitualidade delitiva e sempre empregando modus
a denotar o não preenchimento dos pressupostos da
operandi similar,
mínima ofensividade e da periculosidade da conduta.”.
Documento eletrônico VDA56695033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/05/2026 15:06:04
Código de Controle do Documento: ac7948f5-fc98-4b4b-860f-a1a325aa78d1

De outra parte, deve-se rememorar o disposto no § 2o do artigo 155 do
Código Penal, que faz referência ao “pequeno valor” da coisa subtraída,
prevendo para a hipótese, se presentes outros requisitos, a possibilidade de
substituição da pena de reclusão por detenção, a diminuição de um a dois
terços ou a aplicação isolada da pena de multa.
Não se afasta, pois, a tipicidade da conduta.
Portanto, a persecução penal é necessária. Somente por meio dela será
possível avaliar a responsabilidade penal da acusada (fls.
grifo meu).
28/31,

Segundo entendimento firmado pela Terceira Seção do STJ a aplicação do
princípio da insignificância exige o preenchimento de quatro condições, a saber: a) a
mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social
na ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e; d) a
inexpressividade da lesão jurídica provocada.
Por outro lado, segundo a jurisprudência firmada nesta Corte, o princípio da
bagatela pode ser afastado quando: a) o valor da
for superior a 10% do
res furtiva
salário mínimo vigente à época dos fatos, independentemente da condição
financeira da vítima; b) houver reiteração ou habitualidade no cometimento de
crimes de natureza patrimonial ou maus antecedentes criminais por crimes de outra
natureza, podendo ser consideradas ações penais em curso para caracterizar a
habitualidade delitiva; e c) o crime for de furto qualificado.
Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados: AgRg no HC n.
Rel.
926.575/DF,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 10.10.2024; AgRg no
HC n.
Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
882.046/SC,
3.10.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
925.508/MG,
Turma, DJe de 25.9.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Sebastião
933.248/MS,
Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 24.9.2024; AgRg no HC n.
Rel.
925.164/DF,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 20.9.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
835.749/RJ,
18.9.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
924.446/SC,
Sexta Turma, DJe de 12.9.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Joel
921.477/SC,
Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 5.9.2024; AgRg no HC n.
Rel.
918.551/SC,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 5.9.2024; AgRg no RHC
n.
Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
179.378/SP,
4.9.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
867.178/SC,
Turma, DJe de 27.8.2024; AgRg no HC n.
relator Ministro Sebastião
881.822/SC,
Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 3.7.2024; AgRg no RHC n. 185.973/PR,
Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 18.4.2024; AgRg no HC
n.
Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de
811.161/SC,
23.8.2023; AgRg no
, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.258.620/RS
Sexta Turma, DJe de
AgRg no HC n.
Rel. Ministro Joel
15/12/2023;
744.150/SP,
Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 9.3.2023.
Além disso, segundo entendimento sedimentado no julgamento do Tema
Repetitivo n. 1.205, "a restituição imediata e integral do bem furtado não constitui,
por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância".
Por fim, inexistente laudo de avaliação, torna-se impossível verificar se os bens
furtados eram de pequena monta, requisito indispensável para a aferição da
expressividade ou não da lesão jurídica provocada e, consequentemente, para a
aplicação do princípio da insignificância (AgRg no HC n.
Rel.
899.516/SC,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 10.6.2024; AgRg no
HC n.
Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de
924.446/SC,
12.9.2024).
Nessa linha, o julgado impugnado não diverge da jurisprudência do STJ, no
tocante à aplicação do princípio da insignificância, porque o valor do bem ultrapassa
10% do salário mínimo, além de ter sido demonstrada a contumácia na prática de
crimes patrimoniais, inclusive sempre empregando
similar.
modus operandi
Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a ensejar
a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, com fundamento no
-E, IV,
o
ambos do
art. 21
c/c
art. 210,
RISTJ,
.
indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus

Documento eletrônico VDA56695033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/05/2026 15:06:04
Código de Controle do Documento: ac7948f5-fc98-4b4b-860f-a1a325aa78d1

De início, conforme adequadamente assinalado pela Corte de origem, o equívoco do
Ministério Público ao formular, na apelação interposta contra sentença de absolvição sumária,
pedido de condenação, configura mero erro material que não impede o conhecimento do recurso,
uma vez que a pretensão recursal efetiva é o prosseguimento do feito para a fase instrutória,
finalidade compatível com o cabimento da apelação e assim reconhecida pelo Tribunal de
origem.
Por outro lado, cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal firmou
entendimento consolidado quanto aos requisitos para a incidência do princípio da
insignificância, quais sejam: a mínima ofensividade da conduta, a inexistência de periculosidade
social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da
lesão jurídica ocasionada.
Nessa mesma perspectiva, a jurisprudência desta Corte Superior orienta que o
princípio da insignificância não se aplica a hipóteses de furto envolvendo bens cujo valor
ultrapasse 10% do salário mínimo, porquanto, nessas circunstâncias, a conduta revela grau
relevante de reprovabilidade e potencial lesivo à ordem social, afastando o reconhecimento da
atipicidade material.
A propósito:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL . FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame 1. Agravante condenado por furto, conforme
§ 2o, do
art. 155,
Código Penal, à pena de 8 meses de reclusão em regime aberto, substituída por
restritiva de direitos, e pagamento de 6 dias-multa. A sentença rejeitou a tese de
atipicidade da conduta, considerando inaplicável o princípio da insignificância, pois
o valor do bem subtraído, R$ 190,00, representava 17,27% do salário mínimo
vigente. O Tribunal local manteve a decisão, destacando a reprovabilidade da
conduta e o risco à ordem social.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na aplicabilidade do princípio da
insignificância em caso de furto de bem avaliado em valor superior a 10% do salário
mínimo vigente à época dos fatos.
III. Razões de decidir
3. O valor da
superior a 10% do salário mínimo, não pode ser
res furtiva,
considerado insignificante, conforme entendimento pacífico da Corte Superior.
4. A conduta do agravante, ao subtrair bem de dentro de estabelecimento
comercial, revela comportamento reprovável e risco à ordem social, afastando
a aplicação do princípio da insignificância.
5. A restituição do bem furtado não justifica, por si só, a aplicação do princípio
da insignificância.
IV. Dispositivo e tese 6. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
1. O princípio da insignificância não se aplica quando o valor da res furtiva
supera 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos.
2. A reprovabilidade da conduta e o risco à ordem social afastam a
atipicidade material.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
§ 2o. Jurisprudência
art. 155,
relevante citada: STJ, AgRg no HC n.
Min. Ribeiro Dantas, Quinta
918.108/SP,
Turma, DJe
STJ, AgRg no
, Min. Reynaldo
12/9/2024;
AREsp n. 2.595.244/DF
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
STJ, AgRg no
10/9/2024;
, Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
REsp n. 2.039.803/MG
19/5/2023.
(AgRg no
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
AREsp n. 2.663.528/TO
Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
1/10/2024,
3/10/2024,

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR
SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO INCIDÊNCIA.
PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O princípio da insignificância deve ser analisado em conexão com os
postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria
penal, observando-se a presença dos seguintes vetores:
Documento eletrônico VDA56695033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/05/2026 15:06:04
Código de Controle do Documento: ac7948f5-fc98-4b4b-860f-a1a325aa78d1

(a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade
social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d)
a inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC n.
Relator Ministro
98.152/MG,
CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe
.
5/6/2009)
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de
ser incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o valor da res
superar o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos
furtiva
fatos.
3. "A restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só,
motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância" (Tema n. 1205,
DJe
.
30/10/2023)
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp n. 2.595.244/DF
Quinta Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
3/9/2024,
10/9/2024,

Desse modo, a subtração de bens avaliados em aproximadamente 24,1% do salário
mínimo vigente à época dos fatos ultrapassa o patamar anteriormente indicado (fl. 30).
Além disso, consignou-se no acórdão que a agravante possui diversos registros
criminais, inclusive por outros delitos de furto (fl. 30), circunstância que igualmente afasta o
reconhecimento excepcional da atipicidade material.
Nesse sentido:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. HABITUALIDADE
DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso
especial, mantendo a condenação do agravante por furto, com base na
inaplicabilidade do princípio da insignificância.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a habitualidade delitiva do
agravante afasta a aplicação do princípio da insignificância.
III. Razões de decidir
3. A habitualidade delitiva do agravante, evidenciada pela existência de uma
mutiplicidade de registros criminais, afasta a aplicação do princípio da
insignificância, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de
Justiça.
4. O acórdão recorrido está em consonância com os precedentes do Superior
Tribunal de Justiça, incidindo o Enunciado Sumular n. 83 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A habitualidade delitiva afasta a aplicação do princípio
da insignificância. 2. A presença de ações penais em curso e inquéritos policiais em
andamento por crimes patrimoniais denota maior reprovabilidade da conduta,
inviabilizando a aplicação do princípio da insignificância."
Dispositivos relevantes citados: RISTJ,
parágrafo único, inciso II, alínea
art. 253,
"a".Jurisprudência relevante citada: STF, HC
Rel. Ministro CELSO DE
84.412/SP,
MELLO, SEGUNDA TURMA, DJ
STJ, AgRg no HC n.
19/11/2004;
788.145/GO,
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
22/5/2023,
30/5/2023.
(AgRg no
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp n. 2.988.027/GO
Turma, julgado em
DJEN de
grifei.)
7/10/2025,
15/10/2025,

Por derradeiro, importa ressaltar que, nos termos firmados no julgamento do Tema
Repetitivo n. 1.205, a restituição imediata e integral dos bens subtraídos não se revela, por si só,
suficiente para afastar a tipicidade material da conduta. A norma penal visa à proteção do
patrimônio, e a pronta recuperação da
não descaracteriza a gravidade do comportamento,
res
especialmente quando demonstrada a reiteração delitiva.
Ante o exposto, tendo em vista que os fundamentos do recurso não desautorizam as
bases da decisão recorrida,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA56695033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/05/2026 15:06:04
Código de Controle do Documento: ac7948f5-fc98-4b4b-860f-a1a325aa78d1

É o voto.

Documento eletrônico VDA56695033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/05/2026 15:06:04
Código de Controle do Documento: ac7948f5-fc98-4b4b-860f-a1a325aa78d1

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0105051-8
HC 1.082.607 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00225934320188260050 225934320188260050
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ELAINE CRISTINA FARIA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ELAINE CRISTINA FARIA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641515845845560245@
2026/0105051-8 - HC 1082607 Petição : 2026/0033458-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56691341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:27:08
Código de Controle do Documento: 4AAAE68D-7196-4721-93A4-134CF23711DB